Tribunal: TJSP
Processo: 1017711-98.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL- Embargos de terceiro – Julgamento anterior, pela 1a Câmara de Direito Privado, de apelação em ação de imissão na posse envolvendo os mesmos fatos - Prevenção caracterizada – Inteligência do art. 105, do Regimento Interno desta Corte - Remessa determinada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017711-
98.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CREMILDE
DANTAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CAMILA DA
SILVA SOUZA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para a Câmara preventa (1a Câmara de Direito Privado), v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017711-98.2018.8.26.0477
2
Apelação no:
1017711-98.2018.8.26.0477
Comarca:
Praia Grande
Apelante:
CREMILDE DANTAS DOS SANTOS
Apelada:
CAMILA DA SILVA SOUZA
COMPETÊNCIA RECURSAL- Embargos de terceiro

Julgamento anterior, pela 1a Câmara de Direito Privado, de
apelação em ação de imissão na posse envolvendo os mesmos
fatos - Prevenção caracterizada Inteligência do art. 105, do
Regimento Interno desta Corte - Remessa determinada

Recurso não conhecido.
VOTO No 28117
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 202/208, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação a
Jailson Ferreira da Silva, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. No mais, julgou improcedentes os embargos de terceiro,
condenando a embargante às custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Suscita a apelante preliminar de nulidade da r.
sentença, por cerceamento de defesa, por ausência de oitiva de
testemunha e depoimento pessoal da apelada. No mérito, sustenta, em
síntese, que se encontra na posse do imóvel, com animus domini, de modo
que preenche os requisitos para o reconhecimento do usucapião. Requer o
prequestionamento da matéria ventilada (fls. 212/226).
Recurso processado, isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 242/251.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017711-98.2018.8.26.0477
3
O recurso não merece ser conhecido, com
determinação de remessa dos autos para a 1a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, dispõe o artigo 105, do Regimento
Interno desta Corte:
“Art. 105: A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer
de
uma
causa,
ainda
que
não
apreciado o mérito , ou de qualquer incidente ,
terá a competência
preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda
de
outro,
conexa
ou
continente,

derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos
julgados.” (grifo nosso).

No caso, trata-se de embargos de terceiro, em
virtude de constrição que consistiria em liminar que autorizou a imissão da
ré na posse de imóvel, em decorrência da arrematação do bem em hasta
pública.
Ocorre que o então requerido Jailson Ferreira da
Silva já havia ingressado com ação de imissão na posse em face da ora
embargante, na qual houve a interposição de apelação julgada pelo Exmo.
Sr. Des. Luiz Antonio de Godoy, que tem assento na Colenda 1a Câmara de
Direito Privado (autos no 0011888-44.2010.8.26.0477).
Certo que referida demanda envolve os mesmos
fatos objeto da presente ação de embargos de terceiros. Assim, nos termos
do artigo 105 supra transcrito, evidente a prevenção da E. 1a Câmara desta
Seção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017711-98.2018.8.26.0477
4
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA
RECURSAL. Prevenção da 7a Câmara de Direito
Privado, que já julgou dezenas de ações
acessórias. Impõe-se preservar a segurança
jurídica e coerência das decisões relativas aos
recursos oriundos de demandas ligadas entre si
por vínculo de acessoriedade. Inteligência do art.
102
do
Regimento
Interno.
Recurso
não
conhecido, com remessa dos autos à C. 7a
Câmara de Direito Privado.” (TJSP; Apelação
Cível 0020237-43.2012.8.26.0161; Relator (a):
Milton Carvalho; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/01/2015; Data de
Registro: 03/02/2015, grifo nosso).
Pelo exposto, não se conhece do recurso,
remetendo-se os autos para a Câmara supra referida.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator